Tribunal: TJPA
Processo: 0005769-90.2017.8.14.0013
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA E PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA - IMPROVIDO - NOVATIO IN MELLIUS NÃO ALCANÇA O PRESENTE CASO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - PARCIAL PROVIMENTO - TÃO SOMENTE PARA REALIZAR AJUSTES NA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA DO APELANTE - INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE ATENUANTE EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: É improcedente o pleito. A materialidade e a autoria do delito restam evidenciadas nos autos pela narrativa em Juízo da vítima e de uma testemunha de acusação, policial militar, que atuou na prisão do apelante. A vítima afirmou em Juízo que o apelante e o comparsa chegaram em uma motocicleta com o farol desligado, enquanto esta olhava seu celular em frente a casa de sua tia, momento em que o menor colocou a mão para dentro da roupa fazendo menção que iria pegar uma arma, momento em que a vítima correu em direção à residência de sua tia, tendo o menor corrido atrás desta, todavia, não logrou êxito em adentrar no imóvel, sendo que o tio da vítima ainda presenciou o menor tentando entrar na casa, a vítima afirmou em Juízo que reconhece o recorrente como um dos agentes delitivos que tentaram roubar seu celular. Já o policial militar afirmou que estava em serviço, quando via rádio receberam a informação da tentativa de roubo, e ao se deslocarem até o local indicado se depararam com os suspeitos, pelo que realizaram a abordagem e localizaram em poder deste uma faca, bem como identificaram que a motocicleta era objeto de furto.Há ainda nos autos à fl. 03 - Autos Apensos, Auto de Apresentação e Apreensão, constando que a apreensão da motocicleta usada pelo recorrente no delito, bem como a arma branca utilizada no crime.Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando esta é corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso.Nessa esteira de raciocínio, resta devidamente comprovada a ocorrência da tentativa de roubo majorado, haja vista que o crime só não se consumou em razão de a vítima ter entrado na residência de sua tia, tendo o menor, comparsa do apelante feito menção de puxar a arma branca, e perseguido a vítima, ainda tentado entrar na casa para consumar o crime, não há o que se falar em ausência de início da execução delitiva ou ainda em desistência voluntária.2 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA: Não merece prosperar o presente pleito. Em que pese tenha ocorrido a novatio in mellius com a Lei n. 13.654/18, afastando a incidência da majorante quando se tratar de arma branca, tal alteração ocorrera somente em 25/04/2018, após a sentença prolatada em 12/04/2018, e publicada em 19/04/2018. Cabe ainda destacar que a Lei 13.964/2019, inseriu novamente a majorante pelo uso de arma branca, logo, a quando da prolação da sentença e na presente data, a referida majorante a majorante se mostra em pleno vigor.Por fim, destaca-se que ainda que fosse afastada a referida majorante, em nada alteraria a somatória da pena do apelante, considerando-se que o Juízo fixou o patamar mínimo de 1/3 (um terço) e ainda permaneceria em desfavor do apelante a majorante referente ao concurso de agentes.3 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA3.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO TENTADO: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformados os vetores judiciais referentes à culpabilidade, motivos do crime e circunstâncias do crime, ainda permaneceram valoradas negativamente as vetoriais referentes à personalidade e consequências do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 05 (cinco) anos e (06) seis meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito em espécie. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados.Presente circunstância atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), já reconhecida pelo Juízo de origem, pelo que atenua-se a pena em 06 (seis) meses de reclusão, mantendo-se o patamar de atenuação aplicado na sentença combatida, restando, assim, 05 (cinco) anos de reclusão, todavia, nota-se que o Juízo a quo deixou de realizar o processo dosimétrico em relação à pena de multa, o que passa a ser aplicado nesta análise, atenua-se a pena de multa em 40 (quarenta) dias-multa, restando esta no patamar de 60 (sessenta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes. Logo, a pena intermediária resta fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.Em relação à terceira fase da dosimetria da pena, nota-se que o Juízo de origem não obedeceu a regra insculpida no art. 68, do CPB, no qual resta disposto que deverão serem analisadas primeiro as causas de diminuição de pena, e após as de aumento, o que no caso concreto se mostra mais benéfico ao recorrente. Logo, passa-se a análise da terceira fase da dosimetria alinhada ao dispositivo mencionado.Presente causa de diminuição da pena referente à tentativa (art. 14, inciso II, do CPB), pelo que se reduz a pena em 1/3 (um terço), mantendo-se o patamar fixado pelo Juízo de origem, haja vista o iter criminis ter chegado bem próximo da consumação, haja vista a ameaça com a arma branca ter sido realizada, tendo ainda a vítima sido perseguida pelo comparsa do apelante, e só não foi assaltada em razão de ter conseguido adentrar na residência de sua tia, sendo que o comparsa ainda tentou adentrar no imóvel, mas não logrou êxito e se evadiu do local com o apelante, logo restando a pena no patamar de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa. Presentes causas de aumento, referentes aos incisos I e II, do §2º, do art. 157, do CPB, pelo que, majora-se a pena em 1/3 (um terço), restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa.Destarte, torna-se concreta e definitiva em relação ao delito de roubo majorado tentado a pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.3.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES: A pena-base do presente delito fora fixado no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.Presente atenuante de menoridade relativa, todavia, deixa-se de se aplicar a atenuação da pena, em razão desta já se encontrar no mínimo, sob pena de conduzi-la aquém do mínimo legal, o que é vedado pela Súmula n. 231/STJ. Ausentes circunstâncias agravantes. Destarte, permanecendo nesta fase a pena no mínimo de 01 (um) ano de reclusão.Ausentes causas de diminuição ou aumento da pena.Assim, torna-se concreta e definitiva para o delito de corrupção de menores a pena de 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se a pena final aplicada pelo Juízo de origem. DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, DO CPB): Aplica-se ao presente caso a regra do concurso material de crimes, e realizada a somatória das penas dos delitos de roubo majorado tentado e corrupção de menores, chega-se ao quantum final de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo. A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?b?, do CPB. 4 - RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para ajustar a pena de multa do delito de roubo majorado tentado a partir da segunda fase da dosimetria da pena, bem como para aplicar a regra insculpida no art. 68, do CPB, na terceira fase da dosimetria da pena do delito de roubo majorado, com a consequente redução da pena definitiva do apelante, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para ajustar a pena de multa do delito de roubo majorado tentado a partir da segunda fase da dosimetria da pena, bem como para aplicar a regra insculpida no art. 68, do CPB, na terceira fase da dosimetria da pena do delito de roubo majorado, com a consequente redução da pena definitiva do apelante, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0005769-90.2017.8.14.0013
APELANTE:
LUCAS ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA E PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA - IMPROVIDO - NOVATIO IN MELLIUS NÃO ALCANÇA O PRESENTE CASO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - PARCIAL PROVIMENTO - TÃO SOMENTE PARA REALIZAR AJUSTES NA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA DO APELANTE - INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE ATENUANTE EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
É improcedente o pleito. A
materialidade
e a
autoria
do delito restam evidenciadas nos autos pela narrativa em Juízo da vítima e de uma testemunha de acusação, policial militar, que atuou na prisão do apelante. A vítima afirmou em Juízo que o apelante e o comparsa chegaram em uma motocicleta com o farol desligado, enquanto esta olhava seu celular em frente a casa de sua tia, momento em que o menor colocou a mão para dentro da roupa fazendo menção que iria pegar uma arma, momento em que a vítima correu em direção à residência de sua tia, tendo o menor corrido atrás desta, todavia, não logrou êxito em adentrar no imóvel, sendo que o tio da vítima ainda presenciou o menor tentando entrar na casa, a vítima afirmou em Juízo que reconhece o recorrente como um dos agentes delitivos que tentaram roubar seu celular. Já o policial militar afirmou que estava em serviço, quando via rádio receberam a informação da tentativa de roubo, e ao se deslocarem até o local indicado se depararam com os suspeitos, pelo que realizaram a abordagem e localizaram em poder deste uma faca, bem como identificaram que a motocicleta era objeto de furto.

Há ainda nos autos à fl. 03 - Autos Apensos, Auto de Apresentação e Apreensão, constando que a apreensão da motocicleta usada pelo recorrente no delito, bem como a arma branca utilizada no crime.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando esta é corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso.

Nessa esteira de raciocínio, resta devidamente comprovada a ocorrência da tentativa de roubo majorado, haja vista que o crime só não se consumou em razão de a vítima ter entrado na residência de sua tia, tendo o menor, comparsa do apelante feito menção de puxar a arma branca, e perseguido a vítima, ainda tentado entrar na casa para consumar o crime, não há o que se falar em ausência de início da execução delitiva ou ainda em desistência voluntária.
2 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA:
Não merece prosperar o presente pleito. Em que pese tenha ocorrido a
novatio in mellius
com a Lei n. 13.654/18, afastando a incidência da majorante quando se tratar de arma branca, tal alteração ocorrera somente em 25/04/2018, após a sentença prolatada em 12/04/2018, e publicada em 19/04/2018.

Cabe ainda destacar que a Lei 13.964/2019, inseriu novamente a majorante pelo uso de arma branca, logo, a quando da prolação da sentença e na presente data, a referida majorante a majorante se mostra em pleno vigor.

Por fim, destaca-se que ainda que fosse afastada a referida majorante, em nada alteraria a somatória da pena do apelante, considerando-se que o Juízo fixou o patamar mínimo de 1/3 (um terço) e ainda permaneceria em desfavor do apelante a majorante referente ao concurso de agentes.
3 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
3.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO TENTADO:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformados os vetores judiciais referentes à culpabilidade, motivos do crime e circunstâncias do crime, ainda permaneceram valoradas negativamente as vetoriais referentes à personalidade e consequências do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 05 (cinco) anos e (06) seis meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito em espécie. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados.

Presente circunstância atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), já reconhecida pelo Juízo de origem, pelo que atenua-se a pena em 06 (seis) meses de reclusão, mantendo-se o patamar de atenuação aplicado na sentença combatida, restando, assim, 05 (cinco) anos de reclusão, todavia, nota-se que o Juízo
a quo
deixou de realizar o processo dosimétrico em relação à pena de multa, o que passa a ser aplicado nesta análise, atenua-se a pena de multa em 40 (quarenta) dias-multa, restando esta no patamar de 60 (sessenta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes. Logo, a pena intermediária resta fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Em relação à terceira fase da dosimetria da pena, nota-se que o Juízo de origem não obedeceu a regra insculpida no art. 68, do CPB, no qual resta disposto que deverão serem analisadas primeiro as causas de diminuição de pena, e após as de aumento, o que no caso concreto se mostra mais benéfico ao recorrente. Logo, passa-se a análise da terceira fase da dosimetria alinhada ao dispositivo mencionado.

Presente causa de diminuição da pena referente à tentativa (art. 14, inciso II, do CPB), pelo que se reduz a pena em 1/3 (um terço), mantendo-se o patamar fixado pelo Juízo de origem, haja vista o
iter criminis
ter chegado bem próximo da consumação, haja vista a ameaça com a arma branca ter sido realizada, tendo ainda a vítima sido perseguida pelo comparsa do apelante, e só não foi assaltada em razão de ter conseguido adentrar na residência de sua tia, sendo que o comparsa ainda tentou adentrar no imóvel, mas não logrou êxito e se evadiu do local com o apelante, logo restando a pena no patamar de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa. Presentes causas de aumento, referentes aos incisos I e II, do §2º, do art. 157, do CPB, pelo que, majora-se a pena em 1/3 (um terço), restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Destarte, torna-se concreta e definitiva em relação ao delito de roubo majorado tentado a pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.
3.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES:
A pena-base do presente delito fora fixado no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.

Presente atenuante de menoridade relativa, todavia, deixa-se de se aplicar a atenuação da pena, em razão desta já se encontrar no mínimo, sob pena de conduzi-la aquém do mínimo legal, o que é vedado pela Súmula n. 231/STJ. Ausentes circunstâncias agravantes. Destarte, permanecendo nesta fase a pena no mínimo de 01 (um) ano de reclusão.

Ausentes causas de diminuição ou aumento da pena.

Assim, torna-se
concreta
e
definitiva
para o delito de corrupção de menores a pena

de 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se a pena final aplicada pelo Juízo de origem.
DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, DO CPB):
Aplica-se ao presente caso a regra do concurso material de crimes, e realizada a somatória das penas dos delitos de roubo majorado tentado e corrupção de menores, chega-se ao
quantum
final de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.

4 - RECURSO CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
, tão somente para ajustar a pena de multa do delito de roubo majorado tentado a partir da segunda fase da dosimetria da pena, bem como para aplicar a regra insculpida no art. 68, do CPB, na terceira fase da dosimetria da pena do delito de roubo majorado, com a consequente redução da pena definitiva do apelante,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para ajustar a pena de multa do delito de roubo majorado tentado a partir da segunda fase da dosimetria da pena, bem como para aplicar a regra insculpida no art. 68, do CPB, na terceira fase da dosimetria da pena do delito de roubo majorado, com a consequente redução da pena definitiva do apelante, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 11 de agosto de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0005769-90.2017.8.14.0013
APELANTE:
LUCAS ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
LUCAS ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, inciso I e II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB c/c art. 244-B, do ECA c/c art. 69, do CPB, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 89 (oitenta e nove) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Pena esta subdividida da seguinte forma: 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 89 (oitenta e nove) dias-multa, em relação ao delito de roubo majorado tentado; e 01 (um) ano de reclusão em relação ao delito de corrupção de menores.

Narra a exordial acusatória em 20.06.2017, por volta de 20h44min, na Travessa Pariquis, Bairro Areia Branca, município de Capanema/PA, o acusado
LUCAS ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA
, portando uma faca e em companhia do adolescente A. F. R. S., tentou subtrair mediante grave ameaça o aparelho celular SAMSUNG J5 da vítima PATRÍCIA RIBEIRO DE SOUSA, não consumando seu intento por razões alheias à sua vontade, dado que a vítima conseguiu correr para dentro de sua residência.

A denúncia fora recebida em 20/07/2017. (fl. 06)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 72/89)

Inconformado,
LUCAS ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 95), com razões recursais às fls. 100/111-v.

Aduz que não ocorreu o início da execução delitiva, sequer tendo havido grave ameaça, logo, se não houve o início do
iter criminis
não há o que se falar em crime, sendo a absolvição do apelante medida de direito a se impor.

Assevera que no presente caso ocorrera a desistência voluntária, pois o apelante desistiu da execução do crime, deixando de realizar outros atos que estavam sob seu domínio, pelo que requer a absolvição do recorrente.

Afirma que inexistem nos autos provas suficientemente robustas para a condenação do apelante, haja vista que tão somente a palavra da vítima aponta no sentido da autoria, sendo esta prova isolada nos autos, logo, devendo o apelante ser absolvido.

Aduz que deve ser reformada a dosimetria da pena do delito de roubo majorado tentado, considerando-se a utilização de dados genéricos ou inerentes ao tipo penal para a exasperação da pena-base, devendo esta ser reformada com sua fixação no mínimo legal.

Afirma que em relação à dosimetria da pena do delito de corrupção de menores, deve ser reformada a segunda fase com a devida aplicação da atenuante de menoridade relativa, reduzindo-se a pena aquém do mínimo legal, a despeito do que dispõe a Súmula n. 231/STJ.

Assevera que deve ser afastada a majorante pelo uso da arma, considerando-se que na ação fora usada arma branca, considerando-se a
novatio legis in mellios
trazida pela Lei n. 13.654/18.

Por fim, requer que seja aplicada a redução da pena referente à tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços), haja vista o recorrente sequer ter se aproximado de cometer o delito.

Às fls. 113/124, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que seja afastada a majorante referente ao uso de arma branca no roubo.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 127)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para que seja afastada a majorante pelo uso de arma no roubo, bem como para que seja reformado o patamar referente a tentativa do roubo, considerando-se que o delito não se aproximou da consumação. (fls. 131/139)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão do feito em pauta virtual.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO

É improcedente o pleito quando as provas dos autos comprovam a autoria e a materialidade do delito de tentativa de roubo majorado perpetrado pelo recorrente e um comparsa menor de idade, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
e a
autoria
do delito restam evidenciadas nos autos pela narrativa em Juízo da vítima e de uma testemunha de acusação, policial militar, que atuou na prisão do apelante. A vítima afirmou em Juízo que o apelante e o comparsa chegaram em uma motocicleta com o farol desligado, enquanto esta olhava seu celular em frente a casa de sua tia, momento em que o menor colocou a mão para dentro da roupa fazendo menção que iria pegar uma arma, momento em que a vítima correu em direção à residência de sua tia, tendo o menor corrido atrás desta, todavia, não logrou êxito em adentrar no imóvel, sendo que o tio da vítima ainda presenciou o menor tentando entrar na casa, a vítima afirmou em Juízo que reconhece o recorrente como um dos agentes delitivos que tentaram roubar seu celular. Já o policial militar afirmou que estava em serviço, quando via rádio receberam a informação da tentativa de roubo, e ao se deslocarem até o local indicado se depararam com os suspeitos, pelo que realizaram a abordagem e localizaram em poder deste uma faca, bem como identificaram que a motocicleta era objeto de furto.

Há ainda nos autos à fl. 03 - Autos Apensos, Auto de Apresentação e Apreensão, constando que a apreensão da motocicleta usada pelo recorrente no delito, bem como a arma branca utilizada no crime.

Vejamos as narrativas em Juízo (mídias audiovisuais fls. 38 e 47):
PATRÍCIA RIBEIRO DE SOUSA - VÍTIMA:
Que os fatos narrados na denúncia de fato ocorreram; que estava em frente à casa de sua tia quando o acusado chegou com o seu comparsa adolescente; que a motocicleta estava com o farol desligado; que o poste também estava sem iluminação; que a declarante estava mexendo em seu celular quando os agentes delitivos chegaram; que o acusado meteu a mão na roupa e o menor também, momento em que a declarante saiu correndo e caiu, levantou-se e conseguiu adentrar na residência de sua tia; que o tio da vítima ainda pode avistar que o menor tentou entrar na casa, mas não conseguiu; que o acusado era quem pilotava a bicicleta; que o adolescente iria puxar a arma branca, mas a vítima não conseguiu visualizá-la perfeitamente; que reconhece o acusado e o adolescente; que o acusado e o adolescente só não levaram nada da vítima em razão desta ter corrido; que reitera que reconhece o acusado como um dos autores do crime de tentativa de roubo (...)
PM ANTÔNIO MARCOS PEREIRA DA SILVA - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO:
que estava de serviço e ouviu em sua guarnição, via rádio, que teria ocorrido uma tentativa de roubo, e que estavam no bairro do Campinho no momento, pelo o que se deslocaram para o endereço indicado e no caminho se depararam com os suspeitos em uma motocicleta, pelo que realizaram a abordagem e localizaram com estes uma faca, bem como identificaram que a motocicleta em que estavam teria sido objeto de furto (...).

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando esta é corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso.

Nessa esteira de raciocínio, resta devidamente comprovada a ocorrência da tentativa de roubo majorado, haja vista que o crime só não se consumou em razão de a vítima ter entrado na residência de sua tia, tendo o menor, comparsa do apelante feito menção de puxar a arma branca, e perseguido a vítima, ainda tentado entrar na casa para consumar o crime, não há o que se falar em ausência de início da execução delitiva ou ainda em desistência voluntária.
DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA

Não merece prosperar o presente pleito. Explico.

Em que pese tenha ocorrido a
novatio in mellius
com a Lei n. 13.654/18, afastando a incidência da majorante quando se tratar de arma branca, tal alteração ocorrera somente em 25/04/2018, após a sentença prolatada em 12/04/2018, e publicada em 19/04/2018.

Cabe ainda destacar que a Lei 13.964/2019, inseriu novamente a majorante pelo uso de arma branca, logo, a quando da prolação da sentença e na presente data, a referida majorante a majorante se mostra em pleno vigor.

Por fim, destaco que ainda que fosse afastada a referida majorante, em nada alteraria a somatória da pena do apelante, considerando-se que o Juízo fixou o patamar mínimo de 1/3 (um terço) e ainda permaneceria em desfavor do apelante a majorante referente ao concurso de agentes.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO TENTADO

Da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade, à personalidade, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime.

A vetorial
culpabilidade
assim fora valorada:
¿Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a tentar subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça contra pessoa e corrompendo indivíduo menor de idade. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado¿
.
Merece reforma o vetor
, haja vista o Juízo de origem ter valorado a culpabilidade como elemento do crime, e não demonstrado com dados concretos dos autos a maior reprovabilidade da conduta do apelante, em dissonância ao que dispõe a Súmula n. 19/TJPA, pelo que reformo o vetor, e passo a valorá-lo como
neutro
.

Já o vetor
personalidade
assim fora valorado:
¿No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos¿
.
Mantenho a valoração negativa
, da análise das provas concretas dos autos se verifica que a índole do apelante é voltada para o cometimento de delitos, pois além de constar nos autos que o apelante já responde a outros crimes (Certidão fls. 43/43-v - Autos Apensos), somente no presente caso ele esta sendo condenado por dois crimes, sendo aqui neste órgão
ad quem
mantida sua condenação, além de que no momento da abordagem policial que gerou a prisão em flagrante delito no presente processo, fora constatado que a motocicleta na qual o apelante e seu comparsa estavam cometendo os crimes era objeto de crime contra o patrimônio, o que reforça o posicionamento do Juízo de origem de que o apelante de fato tem personalidade para a prática de crimes.

Tendo o magistrado demonstrado em sua fundamentação elementos sobre a desvirtuação da personalidade da recorrente, por si só, já autoriza a valoração negativa de tal vetor.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento do doutrinador Guilherme de Souza Nucci:
¿É bem verdade que há decisões superficiais, mencionando em poucas palavras que a personalidade do réu é deturpada ou voltada ao crime, mas esse critério não necessita ser por isso eliminado, bastando que seja aperfeiçoado, dedicando-se o julgador a buscar maiores elementos de apoio para chegar ao seu veredicto¿
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena
. 7. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 175)

O vetor judicial
motivos do crime
foi valorado da seguinte forma: Nada há que favoreça o sentenciado.
Merece reforma o vetor
, ante a sua valoração totalmente vaga e genérica, em dissonância à Súmula n. 17/TJPA, pelo que reformo o vetor e passo a valorá-lo como
neutro
.

Já a vetorial
circunstâncias do crime
fora assim valorada:
¿Não favorecem de igual forma o réu¿
.
Merece reforma o vetor
, pois também aqui a valoração foi totalmente vaga e genérica, em dissonância à Súmula n. 17/TJPA, pelo que reformo o vetor e passo a valorá-lo como
neutro
.

Por fim, a vetorial
consequências do crime
, foram valoradas da seguinte forma:
¿sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de violência e grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois da análise da fala da vítima em Juízo se denota extremo nervosismo, o que indica seu abalo emocional, pois a própria cena do crime tentado se mostrou de maior trauma, pois a vítima chegou a ser perseguida e a cair durante o crime tentado.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformados os vetores judiciais referentes à culpabilidade, motivos do crime e circunstâncias do crime, ainda permaneceram valoradas negativamente as vetoriais referentes à personalidade e consequências do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 05 (cinco) anos e (06) seis meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito em espécie. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados.

Presente circunstância atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), já reconhecida pelo Juízo de origem, pelo que atenua-se a pena em 06 (seis) meses de reclusão, mantendo-se o patamar de atenuação aplicado na sentença combatida, restando, assim, 05 (cinco) anos de reclusão, todavia, nota-se que o Juízo
a quo
deixou de realizar o processo dosimétrico em relação à pena de multa, o que passa a ser aplicado nesta análise, atenua-se a pena de multa em 40 (quarenta) dias-multa, restando esta no patamar de 60 (sessenta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes. Logo, a pena intermediária resta fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Em relação à terceira fase da dosimetria da pena, nota-se que o Juízo de origem não obedeceu a regra insculpida no art. 68, do CPB, no qual resta disposto que deverão serem analisadas primeiro as causas de diminuição de pena, e após as de aumento, o que no caso concreto se mostra mais benéfico ao recorrente. Logo, passa-se a análise da terceira fase da dosimetria alinhada ao dispositivo mencionado.

Presente causa de diminuição da pena referente à tentativa (art. 14, inciso II, do CPB), pelo que se reduz a pena em 1/3 (um terço), mantendo-se o patamar fixado pelo Juízo de origem, haja vista o
iter criminis
ter chegado bem próximo da consumação, haja vista a ameaça com a arma branca ter sido realizada, tendo ainda a vítima sido perseguida pelo comparsa do apelante, e só não foi assaltada em razão de ter conseguido adentrar na residência de sua tia, sendo que o comparsa ainda tentou adentrar no imóvel, mas não logrou êxito e se evadiu do local com o apelante, logo restando a pena no patamar de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa. Presentes causas de aumento, referentes aos incisos I e II, do §2º, do art. 157, do CPB, pelo que, majora-se a pena em 1/3 (um terço), restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Destarte, torna-se concreta e definitiva em relação ao delito de roubo majorado tentado a pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.
DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES

A pena-base do presente delito fora fixado no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.

Presente atenuante de menoridade relativa, todavia, deixa-se de se aplicar a atenuação da pena, em razão desta já se encontrar no mínimo, sob pena de conduzi-la aquém do mínimo legal, o que é vedado pela Súmula n. 231/STJ. Ausentes circunstâncias agravantes. Destarte, permanecendo nesta fase a pena no mínimo de 01 (um) ano de reclusão.

Ausentes causas de diminuição ou aumento da pena.

Assim, torna-se
concreta
e
definitiva
para o delito de corrupção de menores a pena

de 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se a pena final aplicada pelo Juízo de origem.
DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, DO CPB)

Aplica-se ao presente caso a regra do concurso material de crimes, e realizada a somatória das penas dos delitos de roubo majorado tentado e corrupção de menores, chega-se ao
quantum
final de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para ajustar a pena de multa do delito de roubo majorado tentado a partir da segunda fase da dosimetria da pena, bem como para aplicar a regra insculpida no art. 68, do CPB, na terceira fase da dosimetria da pena do delito de roubo majorado, com a consequente redução da pena definitiva do apelante para o
quantum
de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 11 de agosto de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator